Tribunal: TJSP
Processo: 2263645-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO- IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONSTANTES DE ROL TAXATIVO DO NCPC
- Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de agravo de instrumento ganhou nova roupagem e uma das maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de que mencionado dispositivo prevê um rol TAXATIVO de hipótese de cabimento do tal recurso. Com isso, não estando a matéria - objeto

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO- IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONSTANTES DE ROL TAXATIVO DO NCPC
- Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de agravo de instrumento ganhou nova roupagem e uma das maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de que mencionado dispositivo prevê um rol TAXATIVO de hipótese de cabimento do tal recurso. Com isso, não estando a matéria - objeto da decisão - dentre aquelas previstas no rol do art. 1.015, não será recorrível imediatamente por meio de agravo, fixando-se assim a irrecorribilidade das interlocutórias em separado, remetendo-se o debate para momento posterior, quando interposto eventual recurso de apelação;
RECURSO NÃO CONHECIDO